Tribunal: TJMT
Processo: 1012527-48.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012527-48.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 11.976.306/0001-02 (APELANTE), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), SCANIA LATIN AMERICA LTDA - CNPJ: 59.104.901/0001-76 (APELADO), MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 094.716.068-02 (ADVOGADO), COTRASA VEICULOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 24.951.802/0001-45 (APELADO), MELISSA TELMA FIGUEIREDO - CPF: 016.360.399-52 (ADVOGADO), FRANCIELE PROHMAM - CPF: 084.463.279-10 (ADVOGADO), ROTA OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.549.753/0003-85 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), PERCIO ANTONIO DOS REIS - CPF: 088.237.408-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHIAS MARQUES NETTO (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RAGASSON BOCHNIA - CPF: 024.422.449-85 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO DE SOUZA FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE APARECIDA MODESTO MACHADO E XAVIER - CPF: 072.011.579-57 (ADVOGADO), NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 11.976.306/0001-02 (APELADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), ARIANE APARECIDA MODESTO MACHADO E XAVIER - CPF: 072.011.579-57 (ADVOGADO), COTRASA VEICULOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 24.951.802/0001-45 (APELANTE), MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 094.716.068-02 (ADVOGADO), ROTA OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.549.753/0003-85 (APELANTE), SCANIA LATIN AMERICA LTDA - CNPJ: 59.104.901/0001-76 (APELANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), ROTA OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.549.753/0003-85 (TERCEIRO INTERESSADO), COTRASA VEICULOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 24.951.802/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), SCANIA LATIN AMERICA LTDA - CNPJ: 59.104.901/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ROTA OESTE VEICULOS LTDA
.

APELADO(S):

NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”
–
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
–

SERVIÇO DE MECÂNICA
–

CONSERTO
DE
CAMINHÃO
–

ALEGAÇÃO DE
PROTESTO
INDEVID
O
–
FALTA DE PROVAS
–

FALTA DE PROVAS DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO DÉBITO
–

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
–

SENTENÇA REFORMADA
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial,
na presente ação de inexigibilidade de débito c/c danos morais
,
nos seguintes moldes:

“
Diante das conclusões periciais, clara está a relação entre os fatos e o dano, considerando que restou incontroverso o fato
do
filtro de ar estar com um encaixe incorreto decorrente da manutenção praticada pela
Cotrasa
, o que permitiu a entrada de impurezas e pode danificar várias peças, no interior do motor e fora do motor de um veículo.

[...]

Logo, os valores dos itens ocasionados pela requerida
Cotrasa
não merecem ser cobrados em face do autor, quais sejam: jogo de camisa, pistões, anéis dos pistões, casquilho de mancal, mancais de bielas, mancal axial, bomba de óleo, óleo do motor, glicol anticongelante, juntas e reparos do motor, com a sua remoção e instalação, e substituição do filtro de ar e do óleo sintético do motor.

[...]

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial, para declarar inexigível tão somente os débitos referentes aos seguintes itens:
jogo de camisa, pistões, anéis dos pistões, casquilho de mancal, mancais de bielas, mancal axial, bomba de óleo, óleo do motor, glicol anticongelante, juntas e reparos do motor, com a sua remoção e instalação, e substituição do filtro de ar e do óleo sintético do motor, devendo ser mantidos os demais débitos.

Em contrapartida, JULGO IMPROCEDENTE o pleito da exordial de danos morais.
” (grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar

Da ilegitimidade passiva “ad causam”.

Mérito

2.
1. Da
ausência de ato ilícito
.

2.
2. Da
legitimidade da cobrança e do protesto realizados pela apelante
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID. 223042816)

A parte apelada
NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
apresentou suas contrarrazões (ID.
223042822
), rebatendo as alegações da apelante BANCO BMG S.A., defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ROTA OESTE VEICULOS LTDA.

APELADO(S):
NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, na presente ação de inexigibilidade de débito c/c danos morais
,
nos seguintes moldes:

“
Diante das conclusões periciais, clara está a relação entre os fatos e o dano, considerando que restou incontroverso o fato
do
filtro de ar estar com um encaixe incorreto decorrente da manutenção praticada pela
Cotrasa
, o que permitiu a entrada de impurezas e pode danificar várias peças, no interior do motor e fora do motor de um veículo.

[...]

Logo, os valores dos itens ocasionados pela requerida
Cotrasa
não merecem ser cobrados em face do autor, quais sejam: jogo de camisa, pistões, anéis dos pistões, casquilho de mancal, mancais de bielas, mancal axial, bomba de óleo, óleo do motor, glicol anticongelante, juntas e reparos do motor, com a sua remoção e instalação, e substituição do filtro de ar e do óleo sintético do motor.

[...]

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial, para declarar inexigível tão somente os débitos referentes
aos seguintes itens:
jogo de camisa, pistões, anéis dos pistões, casquilho de mancal, mancais de bielas, mancal axial, bomba de óleo, óleo do motor, glicol anticongelante, juntas e reparos do motor, com a sua remoção e instalação, e substituição do filtro de ar e do óleo sintético do motor, devendo ser mantidos os demais débitos.

Em contrapartida, JULGO IMPROCEDENTE o pleito da exordial de danos morais.
” (grifo nosso)

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida pela parte apelante.

Da ilegitimidade passiva “ad causam”.

Com relação ao pleito preliminar
, cumpre assinalar que legitimidade “
ad causam
” deve ser aferida
“
in status
a
ssertionis
”, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.

In
casu
, é evidente a presença da apelante na relação jurídica material exposta
na exordial, isto porque, foi
a
apelante quem levou o nome da autora a protesto.

Por tais razões, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Da ausência
de ato ilícito
.

Compulsando os autos, verifica-se que a presente demanda versa
sobre a inexigibilidade de protesto, ante
a suposta responsabilidade de terceiros
.

De maneira p
ormenorizada
,
sustenta a parte apelada

NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
, ora autora da demanda, que
no dia 15/03/2018, foi levado o veículo (CAMINHÃO SCANIA R-440 A 6X4)

à Concessionária COTRASA
, ora ré, para a realização da manutenção periódica
. Contudo, em menos de dois meses após a manutenção, o caminhão apresentou problemas devido a instalação
in
correta
do filtro de ar
, ocasionando defeitos no sistema de motor do veículo.

Desse modo,
a parte
NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
levou o caminhão para
ser reparado pela empresa
ROTA OESTE VEÍCULOS
, ora apelante.

Sustenta ainda que
“
após as verificações feitas pela concessionária ROTA OESTE, foi gerado um orçamento no valor total de R$ 35.403,07, e que a COTRASA se comprometeu a pagar somente parte do orçamento no valor de R$ 12.328,45
.
”
. Diante disso a
ROTA OESTE cobrou da autora o valor remanescente de R$ 23.074,64 (vinte e três
e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos
)
.

I
nconformada, assevera a autora: “
A autora está sendo cobrada por débito que não possui, uma vez que os danos foram causados devido à imperícia da concessionária COTRASA na instalação do filtro de ar.
”
.

Diante do impasse, a empresa apelante ROTA OESTE
realizou o protesto decorrente d
a inadimplência do valor residual pela empresa
NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
.

Assim,
a autora ajuizou a presente demanda
pleiteando a declaração de inexigibilidade do protesto c/c indenização por danos morais, o qual
foi dado parcial provimento pelo juízo monocrático.

Pois bem,
em exame ao caderno process
ual,
entendo que deve ser acolhida a tese recursal, pois,
verifica-se que o protesto “sub judice”, não se mostra indevido, isto porque, os serviços
foram regularmente realizados pela empresa apelante, cuja contraprestação do devedor
não foi
adimplida
, ou seja
,
não houve pagamento pela parte que contratou os serviços de mecânica. Logo,
agiu em exercício regular do direito a empresa apelante ao realizar o protesto da parte que
contratou os serviços e não adimpliu
.

Importante destacar que a CONTRASA VEÍCULOS em nada tem relação com a prestação de serviços feita pela ROTA OESTE no veículo do autor. É fato incontroverso que a CONTRASA VEÍCULOS prestou serviços ao Autor da ação com o conserto do veículo antes dos defeitos encontrados e
reparados pela ROTA OESTE, contudo, ambas as prestações de serviço se deram de forma individual.

O fato final é que a figura do protesto é legítima, o serviço foi efetivamente prestado (fato incontroverso), o Autor é o proprietário do veículo que recebeu os serviços de reparo da ROTA OESTE e, neste momento, é a responsável pelo pagamento destes serviços.

Não há como imputar à CONTRASA VEÍCULOS a responsabilidade pelo pagamento dos serviços que a Autora figurou como cliente da ROTA OESTE. Caso a Autora entenda lesada e querer responsabilizar a CONTRASA VEÍCULOS pelos defeitos encontrados no veículo, esta deverá buscar os reparos materiais por meios próprios.

Logo, não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte apelante,
quanto
ilegitimidade do protesto
“sub judice”
(
R$ 23.074,64
)
, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da
concessionária apelante
, para a reforma da sentença
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar
“
in
totum
” a r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC,
ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024